Tribunal: TJDFT
Processo: 0700240-34.2026.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. PESQUISAS EM SISTEMAS DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. PREVJUD/CNIS E SERASAJUD. MEDIDAS EXECUTIVAS DESNECESSÁRIAS. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO PELO MAGISTRADO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos de cumprimento de sentença.
2. A decisão agravada indeferiu, em sede liminar, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ao fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação.
3. O agravante busca a reforma de decisão que indeferiu a inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes da SERASA e a consulta ao sistema PREVJud para identificar eventual vínculo de emprego/benefício da parte executada. Após o indeferimento da antecipação da tutela recursal, o agravante interpôs agravo interno, no qual renovou os argumentos apresentados no agravo de instrumento, no sentido de que a negativa das medidas executivas inviabiliza o prosseguimento da execução e pode conduzir ao arquivamento do processo, o que caracterizaria risco de dano grave e justificaria a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
4. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo recolhido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e se é devida a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas PREVJUD/CNIS e SERASAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso depende da demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não ocorreu no caso em exame.
7. Havendo identidade entre as razões recursais do agravo interno e agravo de instrumento, estes serão julgados conjuntamente.
8. No caso concreto, a decisão agravada concluiu pela ausência desses requisitos em sede de cognição sumária, entendimento que não se altera com as razões apresentadas no agravo interno.
9. O agravante sustenta que a negativa de realização das pesquisas patrimoniais poderia resultar na extinção do cumprimento de sentença. Todavia, eventual arquivamento do processo na origem não possui caráter definitivo, podendo o feito ser reativado caso sejam posteriormente localizados bens do devedor ou indicados novos elementos que justifiquem o prosseguimento da execução.
10. A utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, como PREVJUD ou SERASAJUD, não constitui medida obrigatória, devendo sua adoção observar juízo de adequação e razoabilidade pelo magistrado condutor do processo executivo. No que se refere ao pedido de inscrição do nome do devedor no sistema SERASAJUD, trata-se de providência que pode ser adotada diretamente pela parte credora, cabendo ao Juízo atuar de forma subsidiária apenas quando demonstrada a impossibilidade de realização da medida por iniciativa do interessado, o que não ocorreu na origem. A consulta ao PREVJUD igualmente não se mostra adequada no atual estágio processual, considerando que já houve a quebra do sigilo fiscal do devedor, medida que permite a localização de vínculos empregatícios.
11. Nesse panorama, adequada a decisão proferida pelo juízo de origem. A condução dos atos executivos compete ao magistrado responsável pela execução, que deve avaliar a necessidade e a proporcionalidade das diligências requeridas, especialmente no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais, regido pelos princípios da simplicidade e celeridade. Não demonstrado abuso ou ilegalidade na decisão que indeferiu as diligências pleiteadas, tampouco a imprescindibilidade das medidas requeridas neste momento processual, mantem-se a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

12 Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.